Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005435-70.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município e negou provimento ao recurso adesivo do agravante, reformando sentença que havia julgado procedentes pedidos de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação ao pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, 13o salário e terço constitucional de férias) aos substituídos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e a decisão monocrática reformou a sentença por ausência de provas; (ii) estabelecer se houve preclusão do direito à produção de prova documental necessária à comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova documental constitutiva do direito do autor deve ser juntada com a petição inicial, ocorrendo preclusão temporal quando apresentada em momento processual inoportuno, conforme disciplinam os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

2. O Sindicato, na petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato ou comprovar as sucessivas prorrogações.

3. A tabela discriminativa com o nome dos substituídos, número de inscrição e período de contratação foi apresentada apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, configurando prova extemporânea.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677/MG (Tema 551), fixou tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

5. A expressão "comprovado desvirtuamento" estabelece um ônus probatório da parte que alega, não sendo suficientes alegações genéricas sem a apresentação dos contratos e do histórico de renovações de cada substituído.

6. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, por inércia, deixa de produzir a prova que lhe competia no momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A juntada de documentos essenciais à comprovação do direito alegado apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação configura preclusão temporal, não sendo possível o conhecimento de tais provas.

2. Para o reconhecimento do direito a verbas como 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional por servidores temporários, é necessária a efetiva comprovação do desvirtuamento da contratação mediante prova documental específica e individualizada.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 434 e 435; Lei Municipal no 4424/2003, art. 2o, IV, "c"; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 658026/MG; STF, RE 765320/MG; STF, RE 1066677/MG (Tema 551); TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005761-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, p. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no

1002283-14.2016.8.11.0041
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
-
SINTEP/MT
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
/MT, e negou provimento ao recurso adesivo do Sindicato, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Sindicato agravante alega, em síntese, que: a) a decisão monocrática configura negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a produção de provas; b) há contradição com o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos idênticos, citando diversos precedentes favoráveis à tese do Sindicato; c) a reforma da sentença por ausência de provas configura cerceamento de defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, dada a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o SINTEP ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais em face do Município de Cuiabá, pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com os substituídos processuais, bem como a condenação do ente público ao pagamento de 13o salário, terço constitucional de férias e FGTS referentes ao período de 2010 a 2016.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município ao pagamento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Em sede de apelação, o Município de Cuiabá suscitou preliminarmente: a) impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Sindicato; b) inépcia da petição inicial; c) ausência de interesse de agir; d) falta de informação dos representados e cerceamento de defesa; e) inadequação da via eleita; f) carência da ação; e g) prescrição quinquenal. No mérito, sustentou que não houve comprovação da nulidade dos contratos temporários, uma vez que não foram juntados aos autos os contratos firmados com os substituídos, nem delimitados os períodos contratuais, alegando ainda que os contratos temporários são regidos por regime jurídico-administrativo, não se aplicando as disposições da CLT.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso de apelação do Município, fundamentando-se na preclusão do direito à produção de prova documental por parte do Sindicato, que não juntou com a petição inicial os documentos necessários à comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários, apresentando tabela discriminativa apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Daí a interposição do presente agravo interno.

Preambularmente
, destaco que o
agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido
decisum
deve ser mantido. Explico.

Foi possível a análise da matéria por meio de decisão monocrática, uma vez que presentes os elementos autorizativos previstos no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil. Tais decisões têm por finalidade desafogar os órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016, 3a ed., Jus PODIVM).

Além disso, ainda que a matéria não possuísse entendimento consolidado, não haveria que se falar em nulidade, uma vez que, com a interposição do recurso posterior (recurso a matéria será inteiramente devolvida para análise do colegiado.

Feitas estas considerações, passo ao exame do
mérito recursal propriamente dita.

A
controvérsia central
reside na validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e os substituídos processuais, bem como nos efeitos jurídicos decorrentes de eventual nulidade ou desvirtuamento desses contratos

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Já no âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Municipal no 4424/2003 regulamenta a matéria, estabelecendo em seu art. 2o, IV, "c", as situações consideradas como de necessidade temporária de excepcional interesse público, além do prazo de vigência de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658026/MG, fixou os requisitos constitucionais para a validade das contratações temporárias: a) previsão legal dos casos excepcionais; b) prazo predeterminado de contratação; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e) indispensabilidade da contratação.

Posteriormente, ao julgar o RE 765320/MG e o RE 1066677/MG, o STF delimitou os efeitos jurídicos tanto da contratação temporária nula desde a origem quanto do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas prorrogações contratuais.

No primeiro, o STF estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

Já no segundo julgado supracitado, o STF fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Portanto, há duas situações distintas a serem consideradas:
a)
contratos temporários nulos desde a origem, que geram direito apenas aos salários e ao FGTS; e
b)
contratos temporários inicialmente válidos, mas desvirtuados por sucessivas prorrogações, que geram direito aos salários, ao FGTS, ao 13o salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

No caso em análise, a sentença recorrida reconheceu a nulidade dos contratos temporários com base nas fichas financeiras juntadas aos autos, que supostamente demonstrariam que os substituídos prestaram serviços à Administração Pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Contudo, ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifico que
não há elementos suficientes para concluir que todos os contratos temporários foram desvirtuados por sucessivas prorrogações
. O Sindicato, na petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de 2010 a 2016, sem indicar o período específico de cada contrato. Apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o Sindicato apresentou tabela com o nome dos substituídos, número de inscrição e período de contratação.

Nesse contexto, o pedido de produção de prova documental, tal como solicitado pela
parte apelante, - ora agravante -
no recurso adesivo, não produz efeito na sentença
diante da preclusão do seu direito à produção de provas,
na medida em que os documentos relacionados aos contratos de trabalho, ou mesmo que evidenciem o vínculo dos servidores com a administração pública, são todos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto, considerando que a prova documental constitutiva do direito do autor deve ser juntada com a petição inicial, havendo preclusão temporal da sua juntada, e não se tratando de fatos novos ou documento que se produziu apenas em momento posterior, incabível a pretensão veiculada no recurso adesivo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM POR USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 434 e seguintes do CPC disciplinam que a prova documental deve ser juntada aos autos com a petição inicial ou com a contestação, havendo preclusão temporal de sua juntada, exceto para fatos novos ou documento que se produziu apenas após a apresentação da contestação." (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005761-75.2024.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Dessa forma, tendo em vista que restou preclusa a produção de prova por parte da Entidade Sindical autora, não cabendo a ela anexar a tabela discriminatória apenas e tão somente em sede de contrarrazões, a reforma integral do decisum é medida de rigor.

Ademais, o agravante não trouxe em suas razões recursais qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Ao contrário, limitou-se a alegar cerceamento de defesa e contradição com a jurisprudência do Tribunal, sem, contudo, enfrentar o ponto central da decisão: a
preclusão do direito à produção de prova documental.

Quanto
à alegação de contradição
com a jurisprudência do Tribunal, cabe destacar que os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que houve efetiva comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários, o que não ocorreu no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1066677/MG (Tema 551), fixou tese clara de que o direito a verbas como 13o salário e férias por servidores temporários não é automático, exigindo a efetiva comprovação do desvirtuamento da contratação. A expressão "comprovado desvirtuamento" não deixa margem para dúvidas: trata-se de um ônus probatório da parte que alega.

Alegações genéricas e abstratas, sem a apresentação dos contratos e do histórico de renovações de cada substituído, são insuficientes para atender à exigência da Suprema Corte. No caso em análise, o Sindicato não se desincumbiu desse ônus, deixando de juntar com a petição inicial os documentos necessários à comprovação do desvirtuamento dos contratos temporários.

Portanto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito processual, reconhecendo a preclusão e a impossibilidade de se analisar o mérito de um direito cuja prova não foi produzida no tempo e modo devidos.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e negou provimento ao recurso adesivo do Sindicato diante da preclusão do direito à produção de prova documental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026